Tribunal: STF
Processo: HC 230170
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 803.788/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está em cumprimento de pena em regime fechado após a unificação de penas pela prática dos crimes de furto qualificado, processo de execução nº 0006990- 13.2019.8.26.0496; tráfico de drogas, processo nº 0007525-39.2019.8.26.0496; tráfico de drogas, processo nº 0008046-81.2019.8.26.0496; e receptação, processo nº 0006012-02.2020.8.26.0496. O Juízo da Execução, ao homologar o cálculo da pena, definiu como data-base para a obtenção de benefícios prisionais o dia no qual ocorrida prisão provisória.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, assentando que a data-base para a concessão de benefícios é aquela relativa à última prisão. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a modificação da data-base para a obtenção de benefícios na execução, afirmando que deve ser a da primeira prisão cautelar. Diz não ser possível a manutenção do entendimento, em razão de não haver sido praticado nenhum crime durante a execução penal.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a referida alteração.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Tribunal de Justiça, ao examinar o agravo em execução, reformou o entendimento veiculado na decisão de primeira instância, destacando que a data-base a ser considerada era a da última prisão do paciente. Esta foi a fundamentação adotada:



    “(...) O agravado iniciou o cumprimento da pena imposta no PEC nº 0006990-13.2019.8.26.0496 em 17 de julho de 2019, e posteriormente, em 19 e 24 de julho de 2019, sobrevieram as condenações que ensejaram a unificação de suas penas, relativas aos PECs nº 0008046-81.2019.8.26.0496 e 0007525-39.2019.8.26.0496, cujos delitos foram praticados antes do início da primeira execução, respectivamente em 18.06.2014 e 29.11.2018. 



    Deste modo, o MM. Juiz “a quo” unificou as penas do sentenciado, referentes às execuções vigentes, considerando a data da primeira prisão (18.06.2014) como termo inicial para a obtenção de benefícios executórios, não obstante o agravado tenha permanecido preso provisoriamente por pouco mais de um ano, quando então foi agraciado com a liberdade provisória em 19.12.2015.



    Por outro lado, a segunda prisão do sentenciado, ocorrida em 29.11.2018, não foi interrompida. Entretanto, a despeito do entendimento do Magistrado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que seja considerada a data da última prisão como base para a concessão de benefícios, inclusive a progressão de regime.



    (...)



    Por fim, vale dizer que a primeira prisão do sentenciado não corresponde ao marco inicial da progressão de regime, ante a posterior interrupção da custódia pela concessão da liberdade provisória, mas o período em que ele permaneceu encarcerado será computado como cumprimento de pena, a título de detração penal. (...).” (e-doc. 2, p. 107-111; grifos nossos).  



    7. O STJ, ao analisar a matéria, assentou estar a decisão em conformidade com a própria jurisprudência, pois, em caso de acolhimento da pretensão da defesa, estar-se-ia considerando como tempo de pena efetivamente cumprida o período de liberdade provisória:



    “O acórdão do Tribunal de origem não merece reparos.



    Isso porque, conforme consignado, o tempo de prisão provisória não foi desconsiderado, tendo sido assegurada a detração ao ora paciente, que permaneceu em liberdade provisória posteriormente ao período de prisão cautelar, pelo longo período de 19/12/2015 a 28/11/2018, razão pela qual não há como considerar a data da primeira prisão em flagrante (18/6/2014) como data-base para a obtenção de benefícios prisionais, sob pena de comutar tempo de pena que não foi cumprido por estar o recorrente em liberdade.



    Da mesma forma, não há como ser considerado o tempo de prisão provisória antes da última prisão ocorrida em 2018, pois esta data é início do termo para os benefícios pretendidos. (...)” (e-doc. 2, p. 140; grifos acrescidos).



    8. No âmbito desta Suprema Corte, tem-se a mesma orientação, ou seja, garante-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 221.296-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; grifos nossos).



     



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) ‘a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva’; e ii) ‘o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida’. (...) . 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 225.195-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).



    9. No caso do paciente, a custódia foi interrompida pelo gozo de liberdade provisória entre os dias 19/12/2015 a 29/11/2018, quando foi recolhido para iniciar o cumprimento da pena. Esta última é a data a ser considerada, garantida a detração do tempo em que esteve preso cautelarmente, o que, conforme destacou o Tribunal de Justiça, deverá ser observado pelo Juízo da Execução (e-doc. 2, p. 110-111).



    10. Não há, dessa forma, ilegalidade a ser reparada.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator